Tribunal: TJDFT
Processo: 0736342-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0736342-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELSO MARTINS AGRAVADO: EVA ALVES DIAS DESPACHO Intime-se a agravada EVA ALVES DIAS, para apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator